Tribunal: TJBA
Processo: 8025317-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025317-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA AZEVEDO COUTINHO SILVA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GRAMACHO BARCELOS, GUSTAVO CALDAS CARBALLIDO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: GAMA SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, GUSTAVO CALDAS CARBALLIDO, GUSTAVO GRAMACHO BARCELOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por Gama Saúde Ltda. contra acórdão que manteve sentença de condenação solidária ao cumprimento de obrigação de fazer e indenização por danos morais decorrentes da negativa dee realização de procedimento médico e internação hospitalar de urgência, sob o fundamento de ausência de carência contratual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à inexistência de vínculo contratual e de ato ilícito da embargante; (ii) contradição ou obscuridade nos fundamentos que reconheceram sua responsabilidade solidária.

III. Razões de decidir
3. Não se constatam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que enfrentou expressamente a tese da responsabilidade solidária com base nos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.
4. A negativa de cobertura de UTI foi reconhecida como falha na prestação do serviço de saúde, configurando o ilícito indenizável.
5. A pretensão recursal configura rediscussão de mérito, vedada nos embargos declaratórios, inclusive sob pretexto de prequestionamento.
6. A oposição dos aclaratórios revela-se procrastinatória, diante da ausência de vícios no julgado e da tentativa de rediscutir matéria exaurida.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente a tese de ilegitimidade passiva e responsabilidade solidária com base na legislação aplicável.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, ainda que com finalidade de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; TJBA, ED 0000393-19.1999.8.05.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 27/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025317-06.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA RITA AZEVEDO COUTINHO SILVA e outros e como apelada GAMA SAUDE LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR